Tribunal: TJES
Processo: 5000424-36.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-36.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ADAUTO VERMELHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para determinar o restabelecimento da gratificação de produtividade nos proventos de aposentadoria do autor, com pagamento dos valores retroativos desde novembro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a aferir se a gratificação de produtividade possui natureza remuneratória e, por conseguinte, se pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor público municipal (auditor fiscal) de Barra de São Francisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de produtividade, nos termos da Lei Municipal nº 493/2013, caracteriza-se como componente remuneratório, vinculado às atribuições ordinárias do cargo, não se tratando de verba transitória ou propter laborem.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento, configurando parcela remuneratória incorporável aos proventos de aposentadoria, especialmente em razão de sua habitualidade e da ausência de requisitos extraordinários para sua percepção.

5. O caráter remuneratório da verba é reforçado pelo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (STF) de que vantagens pagas regularmente em decorrência do exercício das atribuições do cargo possuem natureza salarial, integrando a base de cálculo dos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Gratificações de produtividade instituídas como parcela habitual e geral, vinculadas ao exercício ordinário do cargo, possuem natureza de vencimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 493/2013; CF/1988, art. 40, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001230-69.2014.8.08.0008, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.01.2021; STF, RE nº 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
Adauto Vermelho
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a restabelecer, no benefício previdenciário do autor, ora apelado, o cômputo da gratificação de produtividade percebida ao tempo de atividade, com pagamento de valores retroativos desde novembro de 2019.

Em suas razões recursais (id. 9228820), o apelante requer a reforma da sentença, com julgamento de improcedência da pretensão autoral, sustentando, para tanto, que (i) a gratificação de produtividade possui caráter transitório, vinculado ao efetivo exercício das funções, não sendo possível sua incorporação aos proventos de aposentadoria; (ii) o pagamento dessa verba depende da gradação e complexidade das atividades desempenhadas pelo servidor, apuradas mensalmente, o que afasta sua natureza remuneratória; (iii) verbas transitórias, mesmo que recebidas habitualmente, não podem ser incorporadas ao benefício de aposentadoria.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a r. sentença se afigura em sintonia à sedimentada jurisprudência deste Sodalício, no sentido da natureza remuneratória da gratificação de produtividade percebida pelos auditores fiscais municipais de Barra de São Francisco, na medida em que instituída de forma generalista como componente da remuneração do servidor, conforme se depreende da Lei Municipal nº 493/2013,
in litteris
:

Art. 1º. Esta Lei fixa parâmetros para cálculo do adicional de produtividade dos auditores fiscais, servidores em cargo de direção, fiscal de obras e posturas e demais servidores lotados e em exercício no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Obras na forma da Lei Complementar nº 002/2008 de 30 de abril de 2008, que tem como objetivo motivar o combate a sonegação, o incremento da arrecadação, monitoramento das transferências constitucionais, substituição tributária e o estímulo a qualificação profissional.

Art. 3º. A remuneração dos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria Municipal de Obras em exercício será constituída do vencimento básico acrescido do adicional de produtividade cujo limite máximo não ultrapasse o valor do subsídio do Secretário Municipal.

Art. 4º. O adicional de produtividade contempla as atividades internas e externas de fiscalização tributária, técnica administrativa e especial do auditor fiscal, dos servidores em cargo de direção, chefia, assessoramento ou comissionado, o assistente jurídico, motorista, fiscal de obras e posturas e demais servidores lotados e em exercício, conforme disposto nesta Lei.

Art. 26. Para efeito de cálculo de férias, décimo terceiro salário, licença prêmio, licença gestante, licença de afastamento médico devidamente comprovado por mais de 15 dias, o servidor em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda e na Secretaria Municipal de Obras, fará jus ao adicional de produtividade pela média dos últimos 12 (doze) meses, a contar da data da Lei.

De há muito, esta eg. Corte de Justiça firmou a compreensão -
em caso idêntico ao vertente, atinente ao mesmo ente municipal apelante
- de que “basta que o Auditor-Fiscal exerça suas funções para que acumule pontos e, assim, receba a vantagem denominada gratificação de produtividade”, de modo que “seu pagamento não está condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias” (TJES, Data da publicação: 13/jan/2021, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0001230-69.2014.8.08.0008).

Confira-se, nesse mesmo sentido, a farta jurisprudência deste Sodalício, que conclui pela incorporação da gratificação de produtividade ora considerada, em favor dos auditores fiscais municipais de Barra de São Francisco,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATRIBUIÇÕES DO PRÓPRIO CARGO. NATUREZA DE VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em caso semelhante e recente, esta Primeira Câmara Cível entendeu pela legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como “adicionais” ou “gratificações”, em razão do caráter de vencimento, bem como pelo direito de sua incorporação aos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 2. A denominada “gratificação de produtividade”, no caso concreto, possui natureza de vencimento. Explico. 3. A Lei Municipal nº 76/1993, alterada pela Lei nº 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, instituiu a denominada “gratificação de produtividade em função do lançamento e arrecadação de tributos municipais.”. 4. Assim, da leitura do dispositivo acima é possível aferir que a verba instituída será paga em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais do cargo de auditor-fiscal. 5. Recurso desprovido. (AC 0001913-33.2019.8.08.0008, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 12/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE FISCAL MUNICIPAL DA SERRA QUE ATUE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - NATUREZA DE VENCIMENTO DIREITO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA. 1. - O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 612.043, apreciado sob a sistemática de repercussão geral, Relator Ministro Marco Aurélio, fixou a tese de que beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Considerando que o Município da Serra apresentou contestação em 19/02/2015 e que o RE nº 612.043 apenas foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 10/05/2017 não poderia o apelante alegá-lo anteriormente, o que autoriza o conhecimento da matéria. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. - A gratificação de produtividade instituída pela Lei nº 2.445/2011 e normatizada pela Lei nº 3.200/2008, do Município da Serra, tem natureza de vencimento, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 3. - Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 4. - O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores permite que se identifiquem casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 5. - Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que se incorporem aos proventos de aposentadoria. 6. - Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 7. - Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140130294, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO BENEFÍCIO DAS GRATIFICAÇÕES DE ASSIDUIDADE E DE PRODUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DIREITO À PRODUTIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de revisão de benefício previdenciário (pensão por morte). Pretensão de incluir no cálculo do benefício as gratificações de assiduidade e de produtividade. 2. Ausência de interesse de recorrer quanto à gratificação de assiduidade, porquanto tal rubrica já faz parte do benefício previdenciário da parte autora. 3. Direito à gratificação de produtividade porque o pagamento da rubrica não está condicionado a nenhum pressuposto fático específico ou condição especial de trabalho, mas apenas ao desempenho normal e ordinário das funções inerentes ao cargo, configurando-se apenas na retribuição pecuniária pelo seu simples exercício, pois o desempenho dos servidores serve apenas para fins de valoração da quantia a ser recebida, e não para sua concessão (e. TJES, Apelação n.º 008170066800). 4. Sentença reformada para incluir no cálculo do benefício a gratificação de produtividade e para condenar o Município ao pagamento do valor retroativo do benefício. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180014162, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DE VENCIMENTO. DIREITO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE INCORPORAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. VÍCIO FORMAL DA NORMA ORGÂNICA. NÃO COMPROVADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 0493/2013. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBTETOS ESTABELECIDOS PARA CADA ENTE FEDERATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apesar das Leis Municipais nº 076/93 e 0473/13, que implementaram o adicional de produtividade para os auditores fiscais do Município de Barra de São Francisco, darem à referida verba as nomenclaturas de gratificação e adicional, elas foram criadas, na verdade, para reajustar os vencimentos deste grupo de servidores municipais, uma vez que não foram estabelecidos critérios específicos para a concessão da verba e o desempenho dos servidores serve apenas para fins de valoração da quantia a ser recebida, e não para sua concessão. Precedentes do TJES. 2) Uma rápida leitura do Anexo VI da legislação de regência demonstra que, ao menos para os Auditores Fiscais, o pagamento do Adicional de Produtividade não está condicionado a nenhum pressuposto fático específico ou condição especial de trabalho, se não apenas ao desempenho normal e ordinário das funções inerentes ao cargo, como a simples execução de serviço interno limitado à jornada de trabalho ou a notificação de contribuinte de caráter físico ou jurídico inscritos em dívida ativa e/ou por descumprimento de parcelamentos firmados . 3) Mesmo as vantagens de natureza propter laborem são também passíveis de incorporação especificamente nas hipóteses de expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador. 4) A Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco, no inciso XVI do art. 98, prevê expressamente a incorporação de quaisquer gratificações, desde que recebidas por oito anos ininterruptos. 5) Considerando a ausência de quaisquer elementos que comprovem o alegado vício formal, mantêm-se hígida a presunção de validade da norma. 6) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 424.053/SP, firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da instituição pelos entes federativos de tetos remuneratórios por Poder, desde que inferiores aos subsídios de Ministro do STF. 7) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 008150003005, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Sendo assim, comprovada a percepção de “gratificação de produtividade SEMFAZ” a partir da documentação coligida à exordial (id. 9228714 e ss), escorreita a r. sentença ao reconhecer o direito à incorporação da referida parcela aos proventos de aposentadoria da parte autora, ora apelada, que fora aposentada por invalidez permanente, com proventos integrais, em virtude de diagnóstico de doença de parkinson (id. 9228721 - fl. 230)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual será fixado em sede de liquidação, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC, cabendo ao órgão julgador, no momento oportuno, considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)